Tribunal: STF
Processo: RE 95123
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-11-28
Data de publicação: 1983-11-28

Ementa:
-DESAPROPRIAÇÃO. RETROCESSÃO.
-PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA AÇÃO DE RETROCESSÃO QUANTO A UMA PARTE DO
IMÓVEL EXPROPRIADO E RESOLUÇÃO, EM PERDAS E DANOS, DA OBRIGAÇÃO DE
RESTITUIR AS OUTRAS PARTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO POR
NÃO ATENDER AOS REQUISITOS EXIGIDOS NAS SUMULAS 283 E 290 E ART. 322
DO R.I.-S.T.F.